Tribunal: TJMT
Processo: 1024907-47.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024907-47.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FERNANDA MARANHAO DE LIMA - CPF: 027.991.361-33 (APELADO), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), BEACH PARK HOTEIS E TURISMO S/A - CNPJ: 11.805.397/0001-05 (APELANTE), BEATRIZ CHAVES BITTENCOURT DE ALBUQUERQUE - CPF: 026.801.723-96 (ADVOGADO), RAPHAEL AYRES DE MOURA CHAVES - CPF: 584.306.363-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE IMÓVEL EM SISTEMA DE TEMPO COMPARTILHADO. RESCISÃO CONTRATUAL. MULTA CONTRATUAL EXCESSIVA. REDUÇÃO PARA 10% DOS VALORES EFETIVAMENTE PAGOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por BEACH PARK HOTEIS E TURISMO S.A. contra sentença proferida pela 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedente a ação de rescisão contratual c/c declaração de nulidade de cláusulas e cancelamento de cobrança, ajuizada por FERNANDA MARANHÃO DE LIMA. A sentença rescindiu contrato de cessão de direito de uso de imóvel em sistema de tempo compartilhado, determinando a devolução de 90% dos valores pagos (R$ 2.643,30) e condenando a Apelante ao pagamento de R$ 3.500,00 a título de danos morais.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) definir se a cláusula que prevê multa de 30% sobre o valor total do contrato em caso de rescisão é abusiva; e

(ii) determinar se estão configurados os danos morais em razão da conduta da Apelante.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), que prevê, no art. 51, IV, a nulidade de cláusulas abusivas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada ou contrariem a boa-fé.

4. A cláusula que estabelece multa de 30% sobre o valor total do contrato (R$ 58.740,00) é abusiva, pois: a) aplica-se sobre o valor integral do contrato, e não sobre o montante efetivamente pago pela consumidora (R$ 2.937,00); b) a consumidora não usufruiu de qualquer benefício decorrente do contrato; c) não há comprovação de prejuízos concretos sofridos pela Apelante; d) a cobrança de multa sobre valor não recebido configura enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil.

5. A jurisprudência fixa como razoável o limite de 10% sobre os valores efetivamente pagos pelo consumidor, suficiente para cobrir eventuais despesas administrativas da fornecedora.

6. Os danos morais restam configurados pela conduta da Apelante em: a) impor multa manifestamente abusiva; b) insistir na cobrança, apesar da impossibilidade de pagamento pela consumidora; c) ameaçar a inclusão do nome da consumidora em cadastros de inadimplentes; d) causar angústia e transtornos que extrapolam o mero dissabor cotidiano.

7. O valor de R$ 3.500,00 fixado a título de danos morais é proporcional e está em consonância com os parâmetros jurisprudenciais, cumprindo função punitivo-pedagógica e desestimulando práticas abusivas.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A cláusula contratual que estabelece multa de 30% sobre o valor total do contrato em caso de rescisão é abusiva e deve ser limitada a 10% dos valores efetivamente pagos pelo consumidor.

2. Configura-se dano moral quando a fornecedora impõe cláusula abusiva, insiste na cobrança indevida e ameaça inclusão do nome do consumidor em cadastros de proteção ao crédito, causando angústia que extrapola o mero dissabor cotidiano.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2o, 3o, 51, IV, §1o; CC, art. 884; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.035.995/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 15.08.2022; TJ/DF, 0710428-19.2019.8.07.0016, Rel. João Luís Fischer Dias, Segunda Turma Recursal, j. 13.11.2019; TJ/DF, 0706725-68.2019.8.07.0020, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, Sétima Turma Cível, j. 08.07.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BEACH PARK HOTEIS E TURISMO S.A.
contra r. sentença proferida pelo d. Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos de Ação de Rescisão Contratual c/c Declaração de Nulidade de Cláusulas c/c Cancelamento de Cobrança ajuizada por

FERNANDA MARANHAO DE LIMA
,
julgou parcialmente procedentes
os pedidos iniciais

para rescindir o Contrato de Cessão de Direito de Uso de Imóvel em Sistema de Tempo Compartilhado, mediante utilização de pontos, determinando a devolução de 90% dos valores pagos (R$ 2.643,30) e condenando a Apelante ao pagamento de R$ 3.500,00 a título de danos morais (
vide
ID. 259223160).

Por suas razões recursais de ID. 259223162,
BEACH PARK HOTEIS E TURISMO S.A.
sustenta, em síntese:
a)
o expresso conhecimento das cláusulas contratuais pela apelada;
b)
a inexistência de falha na prestação do serviço;
c)
a legalidade e razoabilidade dos percentuais rescisórios previstos contratualmente; e
d)
a ausência de danos morais indenizáveis.

Contrarrazões apresentadas no ID. 259223167, defendendo a manutenção integral da sentença e o
não provimento do recurso
.

Recurso tempestivo e preparado (ID. 260643175).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Não foram suscitadas preliminares, nem vislumbro questões de ordem pública a serem apreciadas de ofício, motivo pelo qual
passo ao exame do mérito recursal
.

Da análise dos autos, denoto que o cerne da controvérsia reside na análise da validade da cláusula que prevê multa de 30% sobre o valor total do contrato em caso de rescisão, bem como na ocorrência de danos morais indenizáveis.

De início, é incontroverso que a relação jurídica estabelecida entre as Partes é de consumo, submetendo-se, portanto, às disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei n. 8.078/90.

A Apelada figura como consumidora por ser destinatária final do serviço oferecido, enquanto a Apelante se enquadra no conceito de fornecedora, por desenvolver atividade de prestação de serviços mediante remuneração.

Pois bem.

No caso em análise, extrai-se dos autos que
FERNANDA MARANHAO DE LIMA
firmou contrato de cessão de direito de uso de imóvel em sistema de tempo compartilhado (
time sharing
) com
BEACH PARK HOTEIS E TURISMO S.A.
, no valor total de R$ 58.740,00, dividido em 59 parcelas mensais de R$ 979,00, para aquisição de 10.000 pontos a serem utilizados no prazo de 20 anos (
vide
ID. 259222717).

Posteriormente, em razão de dificuldades financeiras,
FERNANDA
manifestou interesse em rescindir o contrato, sendo informada que deveria arcar com multa de 30% sobre o valor total do contrato (
Cf.
ID. 259222720), conforme previsão contratual.

Sem delongas, entendo que, embora a ora Apelante sustente que
FERNANDA MARANHAO DE LIMA
tinha pleno conhecimento das cláusulas contratuais,
é necessário avaliar tais disposições à luz do CDC
, especialmente quanto à abusividade.

Nesse esteio, o art. 51, inc. IV, do CDC, estabelece a nulidade de pleno direito das cláusulas contratuais que “
estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade”
.

O §1o do citado artigo presume exagerada a vantagem que “
se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso
.”

No caso em tela,
considero manifestamente abusiva a cláusula que prevê multa de 30% sobre o valor total do contrato
, pelos seguintes fundamentos:

a)
A multa incide sobre o valor total do contrato (R$ 58.740,00) e não sobre o montante efetivamente pago pela consumidora (R$ 2.937,00);

b)
A Apelada não chegou a usufruir de qualquer serviço ou benefício decorrente do contrato;

c)
Não há comprovação de prejuízos pela Apelante que justifiquem percentual tão elevado;

d)
A cobrança de multa sobre valor não recebido configura enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil.

Neste contexto, a jurisprudência tem se consolidado no sentido de considerar
razoável a fixação de multa em 10% sobre os valores efetivamente pagos pelo consumidor,
percentual este que se mostra suficiente para ressarcir eventuais despesas administrativas da fornecedora.

A propósito deste tema:

“JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE UNIDADE HOTELEIRA POR SISTEMA DE TEMPO COMPARTILHADO MEDIANTE UTILIZAÇÃO DA TABELA DE PONTUAÇÃO. TIME SHARING. RESCISÃO UNILATERAL. MULTA CONTRATUAL COMPENSATÓRIA. AFASTAMENTO DA CUMULAÇÃO. ADEQUAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 4. O consumidor tem o direito de pleitear a rescisão unilateral do contrato, cumprindo-lhe, entretanto, compor o eventual prejuízo suportado pelo fornecedor, haja vista o desfazimento prematuro da avença.
A desistência e a rescisão contratual, portanto, devem ser avaliadas à luz da razoabilidade e da proporcionalidade. Havendo eventual prejuízo para um dos contratantes, a multa compensatória contratual poderá ser aplicada, todavia obedecendo percentual razoáve
l. 5. Na hipótese, mostra-se razoável e proporcional o afastamento da cumulação das multas previstas originalmente no contrato (nos percentuais respectivos de 17% e 10%); para que então
seja efetuada somente a retenção do percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor efetivamente pago pela consumidora
(R$ 10.010,00), em favor da empresa fornecedora, a fim de compensá-la pelas despesas comerciais, administrativas e de revenda, e pela impossibilidade de comercialização dos serviços para outro cliente durante a vigência do contrato, objeto da rescisão prematura. (...). 9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais adicionais, se houver; e dos honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, na forma do previsto no art. 55, Lei no 9.099/95. Acórdão lavrado consoante o disposto no art. 46 da Lei no 9.099/95.”
(TJ/DF. 07104281920198070016 DF 0710428-19.2019.8.07.0016. Relator Dr. João Luís Fischer Dias, Segunda Turma Recursal. Julgamento: 13/11/2019, Publicação: 22/11/2019; g. n.).

“CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PROGRAMA DE FÉRIAS. CESSÃO DE DIREITO DE USO DE IMÓVEL EM SISTEMA DE TEMPO COMPARTILHADO MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE PONTOS. SENTENÇA CITRA PETITA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. NÃO CONFIGURADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6o, INCISO VIII DO CDC. INEXISTÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO DO CONSUMIDOR. INDISPONIBILIDADE DA REDE HOTELEIRA EM ALTA TEMPORADA. PREVISÃO CONTRATUAL. NÃO OCORRÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. TAXA DE RETENÇÃO ABUSIVA. REDUÇÃO. TERMO INICIAL DA INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. ACOLHIMENTO DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. (...) 7. Considerando que a rescisão contratual ocorreu a pedido dos Autores, é cabível a restituição dos valores pagos, todavia, de forma parcial, pois as Requeridas fazem jus a retenção de parte da quantia paga, como forma de indenizá-las pelos prejuízos suportados, especialmente as despesas administrativas realizadas com a divulgação e comercialização do produto. 8.
Esta Corte tem limitado a retenção ao percentual de 10% do valor pago, por considerá-lo justo, sobretudo quando não demonstrada pelas Rés nenhuma situação excepcional que justifique a retenção de valor maior
. (...) 11. Negou-se provimento ao recurso da Ré. Deu-se parcial provimento ao recurso dos Autores.”
(TJ/DF. 07067256820198070020 DF 0706725-68.2019.8.07.0020. Relator Des. Getúlio de Moraes Oliveira, Sétima Turma Cível, Julgamento: 08/07/2020, Publicação: 22/07/2020; g. n.).

Destarte,
tenho como correta a sentença ao reduzir a multa contratual para 10% dos valores efetivamente pagos pela apelada, determinando a devolução do montante de R$ 2.643,30 (90% do valor pago)
.

Quanto aos danos morais, a Apelante sustenta sua
não configuração por ausência de ato ilícito e de comprovação dos danos alegados
.

Contudo, no caso em análise, os danos morais restaram configurados pela conduta abusiva da Apelante em:

a)
Impor multa manifestamente excessiva e desproporcional;

b)
Insistir na cobrança mesmo diante da manifesta impossibilidade de pagamento pela consumidora;

c)
Ameaçar a inclusão do nome da Apelada nos cadastros de proteção ao crédito;

d)
Causar angústia e transtornos que extrapolam o mero dissabor cotidiano.

Nessa ordem de pensar, constato que o
quantum
indenizatório fixado em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais)
atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
, mostrando-se adequado para compensar os danos sofridos e desestimular a reiteração da conduta, sem caracterizar enriquecimento indevido.

Neste ponto, importante destacar que o valor arbitrado está em consonância com os parâmetros adotados pela jurisprudência em casos análogos, não merecendo qualquer reparo.

A esse respeito, destaco o ilustrativo aresto da colenda Corte Cidadã:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
DANOS MORAIS. REVISÃO DO QUANTUM. DESCABIMENTO NO CASO
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
A fixação da indenização por danos morais baseia-se nas peculiaridades da causa, somente comporta revisão por este Tribunal Superior quando irrisória ou exorbitante, o que não ocorreu na hipótese dos autos
, em que o valor foi arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais), em razão da indevida inscrição do nome do consumidor em cadastro restritivo de crédito, o SERASA. 2. Agravo interno desprovido.”
(STJ. AgInt no AREsp n. 2.035.995/RS. Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma. Julgado em 15/8/2022, DJe de 26/8/2022; g. n.)

Por derradeiro, imperativo registrar que a reparação do dano moral possui caráter punitivo-pedagógico, objetivando coibir condutas semelhantes no futuro e garantir o respeito aos direitos do consumidor, expondo a importância de uma resposta judicial efetiva é crucial para a manutenção da confiança do público nas relações de consumo e no sistema de justiça.

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível de
BEACH PARK HOTEIS E TURISMO S.A.
, mantendo incólume a sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos.

Em cumprimento ao disposto no art. 85, § 11, do CPC,
majoro a condenação em honorários advocatícios
fixadas na origem para
15% (quinze por cento)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025